Tribunal: TJMT
Processo: 1003153-71.2021.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003153-71.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUT SOARES MERTZ - CPF: 737.742.862-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE contrato de EMPRÉSTIMO consignado
- IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR -
prova mínima da relação jurídica realizada - extrato do inss
- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO - FORMULADO E DESATENDIDO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, é caso de reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1003153-71.2021.8.11.0045

Apelante
: Rut Soares Mertz

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

1ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Rut Soares Mertz
.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I do CPC, em razão da ausência de interesse processual, por não ter juntado requerimento administrativo junto ao banco, para comprovar que tentou obter cópia do contrato administrativamente.

Apelação
(Id. 161279653): Defende a necessidade de reforma da sentença, em razão da ausência dos requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da petição inicial e da violação ao princípio constitucional de acesso à justiça.

Sustenta que realizou requerimento administrativo por meio da plataforma “
consumidor.gov
”, que consistem em meio hábil a este fim.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 161279658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1003153-71.2021.8.11.0045

Apelante
: Rut Soares Mertz

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

1ª Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde

VOTO

Apelação interposta por
Rut Soares Mertz
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Bradesco S.A.
, nos moldes do artigo 485, I do CPC, em razão da ausência de interesse processual, por não ter juntado requerimento administrativo junto ao banco, para comprovar que tentou obter cópia do contrato administrativamente.

A autora recebe benefício previdenciário pelo INSS referente a aposentadoria por idade e afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a empréstimo consignado que não contratou.

A autora, intimada para emendar a petição inicial e comprovar a realização de requerimento administrativo junto ao banco para obter o contrato ora em discussão (Id. 161278943), informou que não se trata de ação de exibição de documentos, que tem como requisito a realização de prévio requerimento administrativo e sim de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, em que não há essa necessidade (Id. 161278945).

Ademais, acrescenta que realizou requerimento administrativo junto à plataforma “
consumidor.gov
” porém informa que a instituição bancária não realizou a apresentação dos documentos junto à plataforma, nem mesmo junto ao endereço de e-mail indicado.

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial (Id. 161278946).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Do exame, verifica-se que a autora busca ver declarada a nulidade dos contratos, bem como ver determinada a restituição dos valores descontados e ser indenizada por danos morais, porquanto alega que desconhece os contratos que originaram os descontos em seu benefício previdenciário.

É certo que incumbe ao autor demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

No entanto, em casos como o dos autos, nota-se que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico (contrato) se encontram inacessíveis à autora.

Por outro lado, a apelante colacionou cópia de consulta junto ao INSS, de cujo documento percebe-se que são realizados descontos pelo banco requerido na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, a título de empréstimos consignados.

Dessa forma, verifica-se que, no caso, foi produzida prova mínima da relação jurídica entre as partes, a fim de autorizar o processamento do presente.

Resta demonstrada, assim, a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo probatório tal como determinado na decisão recorrida, de modo que possível a aplicação da inversão do ônus da prova, para determinar que o requerido apresente a documentação relativa à contratação.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL
– EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DOS FATOS
– PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO). Não sendo o caso de indeferimento da petição inicial, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito deve ter seu regular processamento” (TJMT, 1021590-56.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Por outro lado, com relação à necessidade de realização de prévio requerimento administrativo ao banco, acerca da matéria, observa-se que as decisões mais recentes do STJ são no sentido de que a Ação Cautelar de Exibição de Documentos é cabível, desde que reste comprovado o interesse do autor. Para tanto, faz-se necessário que o requerente demonstre no momento da sua propositura a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No entanto, percebe-se que se trata de requisito exigido para ajuizamento de ações de exibição de documentos e não para a presente ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Tendo as instâncias ordinárias concluído pela existência do prévio requerimento administrativo não cumprido pela instituição financeira, que veio apresentar os documentos somente após o ajuizamento da ação de exibição, deve responder pelos ônus sucumbenciais, em razão de sua conduta.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1014137/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)”

”AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A JUNTADA DE CONTRATO E/OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTO NÃO DEFINIDO COMO INDISPENSÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC - EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A cópia do contrato questionado constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada
. Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral, até porque, neste caso, havendo a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, do CDC, essa comprovação ficará ao encargo da instituição financeira e não da parte autora. Com efeito, a produção da prova documental caracteriza ônus da parte, não se confundindo com o dever insculpido no art. 320 do Código de Processo Civil, de modo que se torna inviável o indeferimento da petição inicial, nos moldes proferidos pelo magistrado singular. Na hipótese,
a formulação de pedido administrativo não constitui pressuposto de validade da ação, notadamente quando destinado à obtenção de documento/prova cujo ônus não pode ser irrogado ao autor/consumidor
, dada a aplicação cogente do artigo 6º, VIII, da norma consumerista” (TJMT, 1031246-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

Ainda que não fosse o caso, a autora comprovou a tentativa de obtenção dos documentos pela via administrativa, por meio da plataforma “
consumidor.gov
”, com registro de nº 2021.05/00004577912, à qual não respondeu o banco requerido (Id. 161278938).

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso
, para

reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023